Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROPRIEDADE PRIVADA DO DEVEDOR. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
1. O direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor.
2. Não há ilegalidade na constrição sobre crédito oriundo de empréstimo consignado.
3. Recurso conhecido e não provido.